Tribunal: TJES
Processo: 5002010-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILDO BARRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROIBIÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EDP CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO DA EDP EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5002010-46.2024.8.08.0048
Recorrente/Recorrido: LENILDO BARRA DE SOUZA
Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROIBIÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EDP CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO DA EDP EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE QUE É O TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 1318085, QUE POSSUI A SUA CASA NO TÉRREO, UM PONTO COMERCIAL AO LADO E TRÊS KITNETS PARA LOCAÇÃO NO ANDAR SUPERIOR. RELATA QUE A REQUERIDA REALIZOU UMA INSPEÇÃO EM SEUS MEDIDORES DE ENERGIA E COBROU UM VALOR COMPLEMENTAR NO TOTAL DE R$ 6.510,34 (SEIS MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), ORIGINADO DO TOI Nº 9880953, DATADO DE 06/02/2023. AFIRMA QUE A COBRANÇA É INDEVIDA, POIS O MEDIDOR SE ENCONTRA NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL, NÃO COMETEU QUALQUER IRREGULARIDADE E OS CÁLCULOS FORAM APURADOS UNILATERALMENTE. ACRESCENTA QUE, EM 23/01/2024, FOI SURPREENDIDO COM A VISITA DE UM TÉCNICO DA REQUERIDA INFORMANDO QUE REALIZARIA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM BASE NAS FATURAS DE R$ 62,19, QUE JÁ HAVIA SIDO PAGA, E R$ 6.510,34, DECORRENTE DO TOI. ASSIM, BUSCA A TUTELA JURISDICIONAL POSTULANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A (I) LIMINARMENTE, SUSPENDER A COBRANÇA DE R$ 6.510,34 E SE ABSTER DE REALIZAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL E DE INCLUÍ-LO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO; (II) DECLARAR NULO O TOI N° 9880953; (III) PAGAR A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA QUE A PARTE AUTORA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para
DECLARAR
a nulidade do TOI nº 9880953 e por consequência a inexistência do débito dele originado. Quanto ao pedido de condenação por danos morais e ao pedido contraposto
JULGO IMPROCEDENTES
, nos termos da fundamentação. Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55, Lei 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DO JULGAMENTO ANTECEDENTE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA VIA DE CONSEQUÊNCIA, REFORMAR A R. SENTENÇA, TÃO SOMENTE PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO AUTOR, EM VISTA DO DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA, EM VALOR NÃO INFERIOR A R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, PEDE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE A REQUERIDA/RECORRENTE VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR/RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(9). DO MÉRITO. (9.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 9880953 (ID.: 8779136 - Pág. 1/2) DEVIDAMENTE ASSINADO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, ORA AUTOR. SEGUE AINDA O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). PORÉM,
EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS,
VERIFICO CERTA PECULIARIDADE QUE, A MEU VER, É CAPAZ DE ENSEJAR A PARCIAL MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, E EXPLICO. COMO BEM PONTUADO PELA JUÍZA
A QUO
, DE FATO É POSSÍVEL CONSTATAR QUE DO HISTÓRICO DE CONSUMO (ID.: 8778978 - Pág. 7) POSTERIORMENTE À REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR, O REGISTRO DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA TEVE UMA EXPRESSIVA QUEDA. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE NOS SEGUINTES TERMOS:
“Caso houvesse de fato alguma irregularidade no medidor e não ocorrendo a regular medição do consumo, o período tido por irregular deveria indicar um consumo mais baixo do que após a regularização, contudo não foi o que ocorreu, razão pela qual entendo pela irregularidade do TOI de n° 9880953 (id 39289167) e consequentemente pela inexistência dos débitos dele decorrentes.”
NESTA SENDA, AINDA QUE TENHA SIDO APRESENTADO O TERMO DE INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PROPRIETÁRIO, SENDO CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS PARA A VALIDADE DA LAVRATURA DO MESMO,
TENHO QUE O FATO DE AS FATURAS/HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO TEREM TIDO ALTERAÇÕES NOS SEUS VALORES (A MAIOR), E AINDA NÃO TER SIDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUALQUER VIOLAÇÃO NO LACRE DO MEDIDOR, IMPOSSIBILITOU A SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO NARRADO PELA CONCESSIONÁRIA.
COM ISSO, ENTENDO QUE A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR COBRADO
FAZ-SE INDEVIDA
, DEVENDO ASSIM SER ANULADO O TOI OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO AS COBRANÇAS DO MESMO PROVENIENTES. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(9.2).
NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS PELA SUSPENSÃO DE ENERGIA, TENHO QUE A RAZÃO DISTANCIA-SE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA. EMBORA SEJA POSSÍVEL A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS, A DATA DA SUSPENSÃO NÃO PODE ULTRAPASSAR 90 DIAS DA DATA DA COBRANÇA, CONFORME ART. 357 DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. NOS CASOS ESPECÍFICOS DE TOI, A SUSPENSÃO APENAS PODE SE DAR QUANDO A COBRANÇA FOR REFERENTE AOS TRÊS ÚLTIMOS 90 DIAS ANTERIORES, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. STJ. VEJAMOS:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.
13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.
TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
[...] (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)
NESSA ORDEM DE CONSIDERAÇÕES, É IMPORTANTE DESTACAR QUE O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. ASSIM, CONSIDERANDO QUE HOUVE CORTE INDEVIDO DE ENERGIA, O QUAL É UM DIREITO FUNDAMENTAL DA PARTE, TENHO QUE RESTOU CARACTERIZADO A OFENSA AOS DIREITOS DA PARTE, DEVENDO HAVER A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SENDO QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(10).

RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
PARA CONDENAR A REQUERIDA NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM JUROS PELA SELIC DESDE A CITAÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (A FIM DE EVITAR O
BIS IN IDEM
JÁ QUE A TAXA TAMBÉM DESEMPENHA TAL FUNÇÃO).
SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. (11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 11.729,74) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
(12).
SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
LENILDO BARRA DE SOUZA
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE O MESMO LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)